Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO VENCIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Coca-Cola Indústrias Ltda. em face do Acórdão n. 1832960 (ID 57222241), que reformou a sentença (ID 52829280,) fixando a indenização de R$ 2.000,00, a ser paga por Coca-Cola Indústrias Ltda. e Atacadão S.A. ao consumidor/recorrente, a título de dano moral.
2. Em suas razões (ID 57426841), a embargante sustenta a ocorrência de violação ao princípio da congruência, uma vez que o consumidor, em seu recurso, limitou seu pedido à majoração do montante relativo à compensação por danos morais, ao passo que o acórdão reconheceu a responsabilidade de ambos os fornecedores, não obstante o pedido tenha sido julgado improcedente em face da empresa Coca-Cola.
3. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Contrarrazões nos ID's 58103257 e 58260683.
4. Da análise do recurso inominado de ID 52829282, nota-se que o recorrente/embargado, apesar de ter apresentado fundamentação abrangente, limitou seu pedido ao redimensionamento do valor arbitrado a título de danos morais, por entendê-lo irrisório (ID 52829282, pág. 11). O acórdão de ID 57222241, por sua vez, reconheceu que a pretensão do consumidor é apenas obter a majoração do valor da condenação em danos morais, indicando que “o cerne da questão é apenas em aferir a (in)existência de valor irrisório na fixação do quantum de dano moral”. No entanto, incorreu em contradição ao afirmar que é incontroversa a responsabilidade de ambas as empresas recorridas, condenando-as, solidariamente, ao pagamento da compensação majorada, o que não foi objeto do recurso.
5. Assim, considerando que a sentença afastou a responsabilidade da empresa embargante (Coca-Cola), o que não foi objeto de impugnação específica do recorrente e tampouco constou nos pedidos do recurso inominado, deve ser reconhecida a contradição presente no acórdão e a violação ao princípio da congruência, consubstanciada em julgamento extra petita.
6. Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento da contradição indicada pela embargante. Com essa finalidade, no Acórdão n. 1832960, onde registra:
“V – Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos a existência do dano e da responsabilidade das recorridas. O cerne da questão é apenas em aferir a (in)existência de valor irrisório na fixação do quantum de dano moral.
VI – A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
VII – No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII – No caso, o Juízo de origem fixou o montante de R$ 500,00 para fins indenizatórios. Todavia, o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (art. 944, CC). Deve-se levar em consideração, para além da exposição ao risco e da ingestão da bebida, como é o caso dos autos, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. As recorridas são grandes empresas amplamente reconhecidas no mercado e com grande capacidade financeira e, no caso, a fixação de R$ 500,00, além de destoar com os valores ordinariamente aplicados nos Juizados, está muito aquém de cumprir o caráter punitivo-pedagógico para que as empresas trabalhem a fim de evitar eventos como esse. Assim, é devida a majoração para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pelas recorridas, mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença.
IX – Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pelas recorridas, mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde a data de publicação do presente acórdão, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação”.
Leia-se:
“V – Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos a existência do dano e da responsabilidade da recorrida Atacadão S.A. O cerne da questão é apenas em aferir a (in)existência de valor irrisório na fixação do quantum de dano moral.
VI – A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
VII – No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII – No caso, o Juízo de origem fixou o montante de R$ 500,00 para fins indenizatórios. Todavia, o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (art. 944, CC). Deve-se levar em consideração, para além da exposição ao risco e da ingestão da bebida, como é o caso dos autos, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A recorrida Atacadão S.A é grande empresa amplamente reconhecida no mercado e com grande capacidade financeira e, no caso, a fixação de R$ 500,00, além de destoar com os valores ordinariamente aplicados nos Juizados, está muito aquém de cumprir o caráter punitivo-pedagógico para que a empresa trabalhe a fim de evitar eventos como esse. Assim, é devida a majoração para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pela recorrida Atacadão S.A., mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença.
IX – Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser pago pela recorrida Atacadão S.A, mantendo, assim, os demais termos dispostos na sentença. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde a data de publicação do presente acórdão, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação”.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a contradição apontada, com alteração dos trechos indicados, excluindo-se as menções à responsabilidade da empresa Coca Cola Indústrias Ltda.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.